Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA FASE RECURSAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. ART. 41, §2o DA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A obrigatoriedade da representação da causa por advogado constituído em sede de recurso inominado decorre de lei (art. 41, §2o da Lei no 9.099/95) e configura um dos requisitos de admissibilidade do recurso inominado.
2. No caso, verifica-se que o recurso inominado (ID38303988) foi assinado somente pelo autor/recorrente, e não por advogado, razão pela qual não pode ser conhecido, pois falta ao autor capacidade postulatória, requisito indispensável para se postular em juízo.
3. Assim, não preenchido um dos pressupostos de admissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do art. 41, §2° da Lei n. 9.099/95.
4. Recurso não conhecido.
5. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.